Tribunal: STF
Processo: AI 667329
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   INCRA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXIGIBILIDADE EMPRESAS URBANAS.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação
   dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de
   normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário. Precedentes.
II- Agravo regimental improvido.